Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706857-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MACEDO GUIMARAES Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento interposto por Clínica Sul de Oftalmologia Ltda. – EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de José Macedo Guimarães (proc. no 0707948-44.2018.8.07.0003), indeferiu pesquisa de veículos pelo sistema RenaJud, sob o argumento de que “o desconhecimento de seu endereço acaba por inviabilizar a expropriação de eventual veículo de sua titularidade, já que sua localização seria desconhecida” (ID no 83363995 no proc. no 0707948-44.2018.8.07.0003). 2. Nas razões de ID no 238367, a agravante alega, em síntese, que o fato de o executado ter sido citado por edital não obsta a pesquisa requerida. 3. Pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de pesquisa por meio do sistema RenaJud. 4. Preparo nos IDs no 23836779 e no 23836780. 5. Contrarrazões no ID no 24379976. 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o recurso. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 11. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: SisbaJud, RenaJud, InfoJud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro do executado, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas eletrônicos ou expedir ofícios com o intuito de localizar os executados, tampouco direitos, bens e valores que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Realizada a citação por edital no processo originário, realizou-se pesquisa de bens do devedor apenas no sistema BacenJud, que localizou quantia que abate apenas a parte da dívida (ID no 79733825, no processo 0707948-44.2018.8.07.0003). 16. O credor pediu consulta no sistema RenaJud, mas o pleito foi indeferido sob o argumento de que o desconhecimento do endereço do devedor inviabiliza a expropriação de eventual veículo de sua titularidade. 17. A citação por edital não afasta o direito do exequente de ter seu crédito satisfeito e de se valer dos sistemas disponíveis para tanto. Além disso, a consulta ao sistema RenaJud pode apresentar endereço atualizado, ainda não diligenciado na origem. 18. Admite-se até mesmo a reiteração da pesquisa pelos sistemas conveniados a este Tribunal diante da ausência de outros bens penhoráveis e do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 19. Precedente: Acórdão 1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, DJE: 25/4/2019. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada (ID no 83363995, proc. 0707948-44.2018.8.07.0003) e deferir a pesquisa de bens via sistema RenaJud. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO